Tribunal: TJSP
Processo: 0022573-12.2012.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO RETIDO. Insurgência veiculada em relação a decisão de saneamento do feito, proferida na vigência do CPC/73. Denunciação da lide. Pretensão que, em verdade, busca refutar a responsabilidade atribuída à parte ré. Lide consumerista. Interpretação extensiva do art. 88 do CDC. Denunciação da lide descabida, assegurado o direito de regresso no âmbito interno da solidariedade obrigacional.

Ementa:
AGRAVO RETIDO. Insurgência veiculada em relação a decisão de saneamento do feito, proferida na vigência do CPC/73. Denunciação da lide. Pretensão que, em verdade, busca refutar a responsabilidade atribuída à parte ré. Lide consumerista. Interpretação extensiva do art. 88 do CDC. Denunciação da lide descabida, assegurado o direito de regresso no âmbito interno da solidariedade obrigacional. Decadência. Inocorrência. Pretensão de cunho ressarcitório, sujeita a prazo prescricional, não decadencial. Inteligência do art. 618, parágrafo único do CC. Cerceamento de defesa na definição do cerne da controvérsia. Inocorrência. Demanda precedida de produção antecipada de prova na qual apurados pericialmente, sob o crivo do contraditório e sem quaisquer questionamentos oportunos, os vícios nos serviços sob fiscalização da ré. Definição do escopo de sua contratação a ser enfrentada no mérito do litígio, sendo suficiente, para tanto, a análise da prova documental. Não acionamento de garantia de serviços. Questão a ser enfrentada na definição do quantum debeatur. Recurso desprovido.

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ARQUITETA CONTRATADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA. VÍCIOS DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência parcial. Insurgências recíprocas. Escopo da contratação da ré claramente delineado nos autos, a abranger anteprojeto, projeto executivo e execução da obra, sob sua integral administração e responsabilidade, mediante cotação dos serviços e materiais a serem utilizados, administração da mão-de-obra e materiais, acompanhamento da execução, auferindo remuneração em percentual sobre um e outro. Consequente solidariedade hipotecada às empresas contratadas para a execução de serviços por indicação e sob a fiscalização da ré. Vícios dos serviços prestados aferíveis ictu oculi. Negligência e imperícia na execução do objeto contratual a determinar a inafastável responsabilidade civil da ré. Exceptio non adimpleti contractus. Invocação descabida nas circunstâncias. Nexo de causalidade entre os vícios dos serviços e os danos suportados pelo autor apurados por perícia conclusiva, decotando os excessos identificados. Indenização por danos materiais restrita às estimativas levadas a efeito pelo d. expert contratado. Equacionamento da questão à luz da diretriz da boa-fé objetiva. Duty to mitigate de loss não observado. Danos morais. Ausência de prova da concreta afetação da esfera existencial do autor, em cenário próprio de mero inadimplemento contratual inerente às relações de consumo, não havendo cogitar-se da caracterização in re ipsa do dano moral nas circunstâncias. Produção antecipada de provas. Custas e despesas processuais. Imputação exclusiva à ré. Observância da diretriz da causalidade. Sucumbência recíproca na ação principal. Dimensionamento adequado. Verba honorária sucumbencial. Arbitramento equitativo. Descabimento. Readequação da base de cálculo em conformidade com o disposto no art. 85, § 2o do CPC. Recursos parcialmente providos.

Agravo retido da ré desprovido, providos em parte os recursos de apelação do autor e ré.